Tribunal: TJSP
Processo: 2017614-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência obrigando a agravante a fornecer à agravada custeio do medicamento Tocilizumabe, prescrito para tratamento de artrite reumatóide soronegativa e polineuropatia sensitivo-motora, além de quadro de poliartrite e síndrome consumptiva. Presença dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Urgência

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência obrigando a agravante a fornecer à agravada custeio do medicamento Tocilizumabe, prescrito para tratamento de artrite reumatóide soronegativa e polineuropatia sensitivo-motora, além de quadro de poliartrite e síndrome consumptiva. Presença dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Urgência do tratamento suficientemente comprovada. Rol da ANS cuja taxatividade não é absoluta, nos termos da Lei no 14.454/22. Incidência, em princípio, da Súmula no 102 desta Corte. Medicamento registrado na ANVISA. Operadora que ao contestar ação apenas alegou o descredenciamento de hospital e ausência de negativa de cobertura do medicamento. Tutela reversível. Decisão mantida. Recurso desprovido.